Tribunal: TJSP
Processo: 0008649-95.2023.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. 1. Na dicção do artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado padecer de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente podem ser manejados na hipótese de existir algum destes vícios (STJ, EDcl no AgRg na AR no 3.204/DF, relator

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. 1. Na dicção do artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o julgado padecer de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente podem ser manejados na hipótese de existir algum destes vícios (STJ, EDcl no AgRg na AR no 3.204/DF, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24/5/2006, DJ de 5/6/2006, p. 230; EDcl nos EDcl no AREsp no 297.064/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2013, DJe de 16/9/2013). 2. Vício não configurado. 3. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam suficientes para assentar a decisão. 4. Na realidade, os presentes embargos de declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que escapa do seu objeto, porquanto não se cuida de instrumento processual apto à rediscussão da causa, não podendo ser utilizado para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. Embargos rejeitados.